Tribunal: TJDFT
Processo: 0715848-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. TEMA 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. A tese 792/STF é clara ao estabelecer genericamente que a lei disciplinadora do limite para pagamento via RPV ou precatório tem natureza não apenas processual, mas também material.
2. Inaplicável a Lei 6.618/2020 quando a ação coletiva, de onde extraída a sentença que se busca o cumprimento, transitou em julgado antes da entrada em vigor da respectiva norma e, mesmo diante de execução proposta após sua vigência, o normativo foi declarado inconstitucional pelo Conselho Especial deste TJDFT.
3. Recurso não provido.